Tribunal: TJMT
Processo: 1000963-04.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000963-04.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT (APELADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), VAGNER SILVA DE JESUS - CPF: 018.356.731-55 (ADVOGADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), MARIA OCELIA PINTO KORBES - CPF: 561.807.561-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE
(S)
:

MARIA OCELIA PINTO KORBES

APELADO
(S)
:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.
DÉBITO DEVIDO.
CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança movida por SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis, referente a débitos de serviços de água e esgoto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital realizada no processo é válida, considerando as tentativas frustradas de citação pessoal e a pesquisa de endereço via sistema INFOSEG.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital é medida excepcional, admissível apenas após esgotadas todas as tentativas de localização do réu, conforme o art. 256, II, do CPC.

No caso, foram realizadas tentativas de citação por aviso de recebimento e por oficial de justiça, além de pesquisa de endereço via sistema INFOSEG, todas infrutíferas.

A jurisprudência do TJ-MT confirma a validade da citação por edital quando esgotados os meios de localização do réu (N.U 0005317-87.2019.8.11.0015; N.U 0001597-21.2014.8.11.0005).

A relação jurídica entre as partes e a existência de débitos foram comprovadas pela parte autora, com base na leitura do hidrômetro e nas faturas de consumo de água.

A alegação de cobrança indevida não foi comprovada pela parte ré, que não apresentou provas de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A citação por edital é válida quando esgotadas todas as tentativas de localização do réu, sendo devida a cobrança de tarifas de água e esgoto comprovadas pela leitura do hidrômetro."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 256, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 0005317-87.2019.8.11.0015, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 16/12/2020; TJ-MT, N.U 0001597-21.2014.8.11.0005, Rel. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 29/06/2016.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA OCELIA PINTO KORBES
, ora Apelante, contra sentença exarada no
ID.
262417301
, que nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, proposta por SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS em face da Apelante, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“(...)
Vistos e etc.

Trata-se de ação de cobrança proposta por
SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
, na qual visa o recebimento de débito relativo aos serviços prestados de água e esgoto em desfavor da consumidora
MARIA OCÉLIA PINTO DE FARIAS
.

Devidamente citada por edital, a parte requerida deixou de contestar a ação, razão pela qual se nomeou curador especial, tendo sido apresentada contestação (id. 159428890).

A parte autora, devidamente intimada, apresentou impugnação à contestação (id. 167273622).

Intimadas para que especificassem as provas que pretendiam produzir, ou manifestassem sobre a possibilidade de julgamento antecipado, as partes requereram o julgamento antecipado do feito.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Partes são legítimas, há legítimo interesse de agir e o pedido é juridicamente possível. Presentes os pressupostos processuais.

O processo encontra-se maduro para decisão e não se faz necessária dilação probatória, porquanto a prova documental traz a exata dimensão do mérito do feito, o que oportuniza abreviamento de rito na forma do artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil.

Da Preliminar

Da Nulidade da Citação

No que se refere a citação da requerida,

tentada a citação por outros meios, especificamente por carta via Correios e mandado via Oficial de
Justiça, além
da realização de busca de endereço
via
Infoseg
, é cabível a partir de então que a requerida venha a ser citada por edital.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL - ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU – ATO VÁLIDO - NULIDADE NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovado o exaurimento dos meios hábeis para a localização do endereço da parte ré, ante a diligência frustrada do oficial de justiça e da pesquisa realizada pelo próprio magistrado, a citação por edital é válida. (N.U 0005317-87.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020,
Publicado
no DJE 21/01/2021
)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CURADORIA ESPECIAL – DEFENSORIA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – REJEIÇÃO – ESGOTAMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS DE TENTATIVA DE ENCONTRAR O RÉU – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Restando frustradas as tentativas de localização da parte, havendo diligência para citação pessoal, pesquisa de novo endereço e nomeação de curadora especial, revela-se justificada a promoção da citação por edital que, portanto, é plenamente válida, quando observadas as formalidades exigidas pela legislação processual civil, garantindo, assim, ao suplicante, o direito ao contraditório e a ampla defesa. (N.U 0001597-21.2014.8.11.0005
, ,
DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/06/2016,
Publicado
no DJE 07/07/2016)”

Em vista disto, diante o dever descumprido da requerida em manter seus endereços atualizados perante o órgão fazendário, tenho que, caso já tentado a citação deste por A.R. e por Oficial de Justiça, além da realização de pesquisa de endereço via sistema, seja possível sua citação por edital.

Como ocorreu pesquisa de endereços junto ao
Infoseg
, conforme estabelece o artigo 256, §3.o, do Código de Processo Civil, pode-se considerar que foram exauridas todas as possibilidades de encontrar a citanda, o que torna válida a citação por edital.

Outrossim, cabe ressaltar que em um caso análogo julgado por este Juízo, o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio do Ilustre Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, rejeitou a referida tese e manteve a sentença deste Juízo
a quo
em sede de recurso de Apelação, sob o argumento de que: “
o insucesso nas tentativas de citação pessoal via carta e oficial de Justiça, além de tentativa em endereço obtido junto a pesquisas, evidencia-se legítima a citação por edital formalizada nos autos
”
(TJ-MT – Apelação Cível n. 1007309-05.2019.8.11.0003 – Julgado em 19/04/2023).

Portanto, considerando a regular citação por edital, não há que se falar em nulidade.

Do Mérito

A prova trazida na inicial pelo autor demonstrou a existência da relação jurídica existente entre as partes, bem como que, de fato, existem débitos em aberto.

Em que pese a parte ré alegar haver a cobrança de tarifas sem prova do consumo, restou devidamente demonstrado pela parte autora que houve o consumo de água no cavalete da parte ré, e as faturas cobradas são decorrentes da leitura do hidrômetro, onde ficou constatado o uso de água na unidade consumidora da requerida referente ao período de 10/2017 a 08/2018.

Vejamos a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TARIFA DE ESGOTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – TARIFA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. A tarifa de esgoto contestada é devida, tendo em vista que o serviço é prestado na região onde reside a reclamante. A cobrança revela-se legítima e devida, não havendo que se falar em dano moral ou dano material. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação. (TJ/MT – N.U 1015381-16.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 26/09/2022,
Publicado
no DJE 27/09/2022)

Assim, a requerida nada se manifestou nos autos de modo a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 333, inciso II, do CPC, é de rigor a procedência do pedido.

Por outro lado, a parte autora pleiteia o reconhecimento do débito já com a correção monetária e/ou juros, o que não merece ser acolhido, haja vista que a correção monetária e os juros serão fixados na sentença e a atualização do cálculo a ser realizado em sede de cumprimento de sentença, cabendo, assim, tão somente ser reconhecido neste momento o valor original do débito.

Dispositivo

Ante o exposto, com base no artigo
487
, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação de cobrança, reconhecendo o débito da parte requerida para com a parte autora, no valor de
R$1.092,88(mil e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos)
,

com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela pelo INPC.

Custas pela requerida, assim como condeno-a em honorários sucumbenciais que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
(...)”

Em suas razões recursais
(ID.
262417304
)
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar
–
D
a configuração da nulidade de sentença em virtude de citação editalícia
;

Mérito

R
econhecimento da irregularidade da cobrança de tarifas após o corte
e
inexigibilidade dos débitos
sub judice
;

Do prequestionamento de dispositivos constitucionais
.

Recurso tempestivo
(Aba Expedientes –
Sentença (35066880)
– PJE 1o Grau)
e isento do recolhimento de custas
(
ID no

262547767
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal
(ID. no
262417311
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MARIA OCELIA PINTO KORBES

APELADO(S):
SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1. Preliminar
-
Da configuração da nulidade de sentença em virtude de citação editalícia

A apelante pugnou pela nulidade da citação efetivada via editalícia, ao argumento de que não houve respeito às normas que a autorizam, uma vez que não se esgotaram os meios necessários à localização do endereço da Apelante.

Entretanto, entendo que, razão não lhe assiste.

As informações trazidas aos autos confirmam a realização de diligências na tentativa de localização da Apelante, todas infrutíferas, o que motivou a citação por edital, uma vez que ignorado e incerto o lugar em que se encontrava a citanda
.

Inicialmente, consta a tentativa de citação
por aviso de recebimento, o qual por ter sido recepcionada por terceiros não foi considerada para fins de citação efetiva (ID.
262417262
).

Posteriormente, houve tentativa de citação
pessoal, cuja tentativa restou demonstrada a impossibilidade de proceder com a citação, conforme certidão de Oficial de Justiça, acostada aos autos.
(ID no
262417268
)
.

Senão vejamos:

“
Certifico que compareci ao endereço no dia 18/08
ás
09:39hrs, e lá estando não foi possível proceder a CITAÇÃO da senhora MARIA OCELIA PINTO DE FARIAS, visto que
a mesma
não reside mais no endereço. A atual moradora chama-se Ivanilde, segundo informações da vizinha
Adelita
.
”

A concessionária de serviço público, ora Apelada,
solicitou a consulta do endereço junto ao sistema INFOSEG (ID.
262417274
), o qual foi deferido pelo magistrado na origem (ID.
262417275
).

Com o novo endereço, houve envio de correspondência com a citação
com aviso de recebimento
, porém
houve
a devolução da carta
com a informação de “Ausente”
(ID.
262417280
),
motivo pelo qual
o magistrado determinou a citação via edital (ID.
262417286
)

Não há dúvida que esta modalidade de citação é medida excepcional, somente admissível diante do esgotamento de diligências para a localização da parte
Ré
, que será considerada em local ignorado ou incerto acaso resultem infrutíferas as tentativas nesse sentido.

No caso em pauta, resta evidente que a citação por edital se deu de acordo com os termos do art. 256, II, do CPC, porquanto ignorado e incerto o lugar em que se encontrava a ora Apelante, já que infrutíferas todas as tentativas realizadas para a sua localização.

Nesse passo, insta consignar que houve, inclusive, busca pelo sistema conveniado INFOSEG, na tentativa de localizar a parte demandada, pelo que não há que se falar em nulidade de sua citação, nos moldes em que realizada nos presentes autos.

Neste sentido é a jurisprudência hodierna:

“TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
CITAÇÃO POR EDITAL

REALIZADA EM EXECUÇÃO FISCAL APÓS FRUSTADA A TENTATIVA DE
CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL - VALIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

Com base nos precedentes do STJ, frustrada a citação por oficial de justiça (mais eficiente), a citação pelo correio revela-se desnecessária, posto que
inócua
. 2. Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após frustrado o ato por oficial de justiça, não há que se falar, na hipótese, em nulidade daquela citação editalícia
.”
(N.U 1000456-27.2021.8.11.0094, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023, publicado no DJE 29/04/2023) (
g.n
)
.

Posto isso, rejeito a preliminar vindicada.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de
Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA OCELIA PINTO KORBES, ora Apelante, contra sentença exarada no
ID. 262417301
, que nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, proposta por SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS em face da Apelante, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial,
argumentando que restou comprovado a
cobrança de tarifas sem prova do consumo,
em razão do
consumo de água no cavalete da parte ré,
sendo que
as faturas cobradas são decorrentes da leitura do hidrômetro
referente
ao período de 10/2017 a 08/2018.

Em suas razões recursais, a Apelante

argumenta que a citação por edital foi prematura, pois não foram esgotados todos os meios possíveis para localizar a apelante, como consultas a bancos de dados de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos.

Assevera que a
SANEAR não apresentou provas efetivas do consumo imputado à apelante, limitando-se a juntar extratos de débitos unilateralmente produzidos
, apontando que
cabe
ria
ao apelado comprovar o consumo, o que não foi feito de maneira adequada, tornando as cobranças injustificadas.

Em razão disso, pede que seja anulada a
sentença
para que seja reconhecida
a nulidade da citação editalícia e de todos os atos posteriores, ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais por falta de provas.

Lado outro, a Apelada d
efende a legalidade da cobrança dos serviços de fornecimento de água, coleta de esgoto e resíduos sólidos, fundamentada na Lei Federal no 14.026/2020 e na Lei Complementar Municipal no 287/2019.

Argumenta que
a citação por edital foi realizada após
(04)
quatro tentativas de citação pessoal e pesquisas de endereço junto a concessionárias e órgãos públicos, todas infrutíferas
e que a
citação por edital é permitida quando o réu está em local desconhecido ou inacessível, conforme o artigo 256, II, do CPC/15.

A Apelada
sustenta que não há obrigatoriedade de emissão de ofícios para diferentes órgãos públicos para localizar o réu,
que a
ausência de contestação administrativa por parte da apelante configura o reconhecimento da utilização dos serviços
e que os
extratos de débitos e notificações extrajudiciais comprovam o consumo dos serviços.

Em conclusão,
requer o improvimento do recurso e a manutenção da sentença
.

Passo à análise das teses meritórias.

Mérito Recursal

2.1.
Reconhecimento da irregularidade da cobrança de tarifas após o corte e inexigibilidade dos débitos sub judice;

Conforme relatado anteriormente, no que diz respeito à cobrança dos valores, ressai dos autos que a SANEAR moveu Ação de Cobrança contra
MARIA OCELIA PINTO KORBES
, visando receber débito das faturas referentes ao fornecimento de água no importe de
R$ 1.326,27 (um mil, trezentos e vinte e seis

reais e vinte e sete centavos)
da
Unidade Consumidora – UC no 401064-7, acumula débitos

referentes as faturas de água e esgoto no período de 10/2017, 01/2018 a 05/2018 e

08/2018
.

A prova trazida na inicial pelo autor demonstrou a existência da relação jurídica existente entre as partes, bem como que, de fato, existem débitos em aberto.

Em que pese a parte ré alegar haver a cobrança de tarifas sem prova do consumo, restou devidamente demonstrado pela parte autora que houve o fornecimento de água no cavalete da parte ré, e as faturas cobradas são decorrentes da leitura do hidrômetro, onde ficou constatado o uso de água na unidade consumidora
(ID.
262416449
)
.

Vejamos a jurisprudência hodierna acerca do tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – CITAÇÃO POR EDITAL - POSSIBILIDADE
– COBRANÇA INDEVIDA - TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – NÃO COMPROVADA - ÔNUS DA PROVA - APLICABILIDADE DO ART. 373, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O CPC possibilita a realização de citação pela via edilícia quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o réu. Tal modalidade de citação não prescinde do esgotamento de todos os meios possíveis para a localização do réu, ao risco de acarretar a nulidade da citação.

Ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

(N.U 1001810-98.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 18/09/2024)
.

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – VIABILIDADE
– ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PRELIMINAR REJEITADA – DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA – COMPROVAÇÃO – ARTIGO 373, I, DO CPC – COBRANÇA DEVIDA –
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - ARTIGO 85, §11o, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

É
valida
a citação por edital quando esgotados todos os demais meios para localizar o réu.

Apresentado documento pela Concessionária que demonstra a utilização do serviço de fornecimento de água prestado pela Concessionária no período indicado na inicial, a cobrança é devida, sobretudo diante da existência de relação jurídica entre as partes e da apresentação de extrato em que consta registrado o número do hidrômetro e o consumo aferido, razão por que a autora se desincumbiu do ônus de provar o direito alegado, enquanto o réu assim não procedeu. (...)

(N.U 1008927-14.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 05/09/2024)

Portanto, comprovado nos autos que durante todo o período foram usufruídos os serviços de fornecimento de água, revelam-se corretos os valores cobrados pela Recorrida, de modo que, tendo a sentença sido proferida em consonância com a legislação pátria e a jurisprudência pertinente, deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

2.2. Do prequestionamento de dispositivos constitucionais.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. decisão fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão
pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ante o resultado do julgamento, mantenho os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da recorrente, no patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025